Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-34.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007005-34.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[RUBENS DE MELLO - CPF: 488.644.981-68 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON SILVA SANTANA - CPF: 734.689.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON PAIVA MIRANDA - CPF: 025.588.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. PROVAS LÍCITAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003.

2.

A defesa pleiteia a absolvição, alegando nulidade da prova decorrente de busca domiciliar e pessoal com base em denúncia anônima, sem mandado ou autorização válida. Requer, subsidiariamente, a isenção das custas processuais por hipossuficiência.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar é válida diante da suposta ausência de mandado judicial; (ii) se houve ilegalidade suficiente para desconstituir a condenação penal; e (iii) se o recorrente faz jus à isenção das custas processuais em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

4.

A busca pessoal prescinde de mandado judicial, sendo válida quando baseada em fundada suspeita de crime permanente, como o comércio ilegal de armas.

5.

No caso, os policiais agiram com base em denúncia anônima específica e localizaram munição com o recorrente, que, segundo relato uníssono dos autos, autorizou o ingresso em sua residência, onde foram encontradas diversas armas.

6.

A jurisprudência do STF e do TJMT ampara a atuação policial em contexto de flagrante delito e crime permanente, não se constatando vício na formação da prova.

7.

Quanto à pretensão de isenção das custas, o recorrente foi representado por defensor constituído, e a alegada hipossuficiência financeira não impede a condenação ao pagamento, competindo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual impossibilidade de quitação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal e domiciliar fundada em denúncia anônima específica, com autorização do morador e em contexto de crime permanente, é lícita e não gera nulidade da prova. 2. A condenação ao pagamento de custas processuais não é afastada pela mera declaração de hipossuficiência, sendo matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 17, § 1o; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 78126 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 26/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/11/2022; TJMT, Ap. Crim. 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RUBENS DE MELLO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUBENS DE MELLO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal no 1007005-34.2023.8.11.0013, o
condenou
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
artigo 17, §1o, da Lei no 10.826/03
– comércio ilegal de arma de fogo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 284581447, o apelante busca sua
absolvição
sustentando a
nulidade das buscas pessoal e domiciliar
realizadas por ocasião do flagrante, cujo acolhimento redundaria no esvaziamento do acervo probatório. Subsidiariamente, requer a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão de sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas no ID 284581472, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, em parecer acostado sob o ID 294978857, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada mostra-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se da denúncia que, no dia 15/12/2023, na residência particular localizada na Rua U, n°. 28, em Pontes e Lacerda/MT, o recorrente
RUBENS DE MELLO
, com consciência e vontade, tinha em depósito diversas armas de fogo, munições e outros apetrechos bélicos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente recebida a denúncia e realizada regularmente a instrução criminal, reconheceu-se a procedência da acusação, de modo que o apelante foi condenado pelo ilícito do
artigo 17, § 1o da Lei no 10.826/03
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese remanescente ventilada no apelo.

1.

Da pretensa absolvição:

A par do relatado, o apelante busca sua
absolvição
como consequência o esvaziamento do acervo probatório através da alegação da
ilegalidade da busca pessoal realizada
por ocasião de sua custódia em flagrante, justificando que a ação policial teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima.

Conquanto a d. magistrada
a quo
tenha entendimento pela preclusão da matéria, registrando na r. sentença que
“a defesa teve ciência das circunstâncias em que se deu a abordagem desde o aporte do inquérito policial, todavia,
quedou-se silente sobre tal fato na resposta à acusação
, para tão somente neste momento aventar a hipótese de uma nulidade”
– ID 284581440 - Pág. 3, entendo necessário realizar maior retrospecto sobre a questão, mesmo que redunde no igual
insucesso da pretensão defensiva
.

Tendo o fato ocorrido em 16/12/2023, a i. defesa impetrou, além de outros
writs
, o
Habeas Corpus n.o 1000930-81.2024.8.11.0000
em 24/01/2024
,
oportunidade em que os d. causídicos arguiram a nulidade da prisão em flagrante do ora apelante,
sendo a
liminar indeferida em 24/01/2024

(ID 284581408 - Pág. 49). Em paralelo,
a denúncia foi apresentada em 29/01/2024
(ID 284581396), tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 06/02/2024, sem apresentar qualquer tese de nulidade, tampouco de mérito (ID 284581412).

Registro que, além do
writ
ter sido impetrado pelo mesmo advogado que subscreve as presentes razões recursais, na referida ação constitucional autônoma o

causídico

deduziu idênticos fundamentos

para justificar a alegada
“ilegalidade da abordagem policial com base em denúncia anônima e do ingresso em domicílio sem mandado ou autorização do morador”(sic)
.

Ocorre que, nesse ínterim, em
29/02/2024
, o
writ
foi submetido a julgamento por este colendo órgão fracionário, ou seja, anteriormente à apresentação destas razões recursais e depois de já apresentada a resposta à acusação, sendo que, naquela ocasião, esta Câmara entendeu pela
legalidade da abordagem policial e do respectivo ingresso no domicílio do recorrente
, em acórdão ementado nos seguintes termos,
com trânsito em julgado em 20/03/2024
:

“HABEAS CORPUS — COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO — FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA —
VINDICADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE — TESE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — COGNIÇÃO CINGIDA AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REMÉDIO HEROICO — ATUAÇÃO POLICIAL APARENTEMENTE REVESTIDA DE LEGALIDADE — CRIME PERMANENTE — DENÚNCIA QUE PERMITIU A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE — BUSCA PESSOAL EXITOSA — AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO — HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNA SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES
— PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO — ORDEM DENEGADA.

1. Em atenção ao rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
, que não admite intrusão no mérito dos autos originários, tampouco revolvimento do arcabouço fático-probatório, a arguição de nulidade do auto de prisão em flagrante comporta apreciação exclusivamente sob o prisma de existência de eventual manifesta ilegalidade, cingindo-se ao exame da prova pré-constituída e aos aspectos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.
2. Inexiste ilegalidade a ser reconhecida, por aventada nulidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio, quando se cuida, à toda evidência, de crime permanente e de informação apócrifa que permitiu a imediata identificação do paciente, cuja busca pessoal resultou na apreensão de uma munição de cal. 22 no bolso de sua bermuda, ao que se seguiu, consoante relatado pelos policiais militares, autorização do acusado e de sua esposa para ingresso em domicílio, oportunidade em que se apreenderam diversos armamentos e apetrechos afins, em contexto de comércio ilegal de arma de fogo.
3. Existindo divergência entre o relato dos policiais militares e a narrativa defensiva, cediço que a controvérsia deve ser resolvida ao longo da instrução criminal, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa, perante o d. juízo natural da causa.
4. Além disso, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes.
5. Ordem denegada.”
– ID 284581421 – destaquei.

Nada obstante os argumentos expostos nas alegações finais
defensivas apresentadas na oralidade de 15/04/2025 (ID 284581438)
e reiterados nas razões do apelo, sustentando a ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar e, por conseguinte, a nulidade das provas obtidas; mantenho o entendimento de que
não
houve ilicitude nos autos.

Ainda que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, trata-se de prerrogativa que, como é comum no campo jurídico,
não possui caráter absoluto
. Ao contrário, admite exceções, nos termos dos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Cumpre destacar que a busca pessoal, por sua própria natureza, dispensa autorização judicial e de formalidades rigorosas, devendo estar lastreada em juízo de probabilidade objetivamente aferido,
a partir dos indícios e das circunstâncias concretas do caso
. Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que:

“[...] São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de
fundadas suspeitas da prática de crime permanente
, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências [...]”
(TJMT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022) – destaquei.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legalidade da busca pessoal diante de comportamentos suspeitos, tais como gesticulações, tentativas de fuga ou evasão, registrando:

“
[...] 4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema no 280), fixou o entendimento de que
, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.
5.
Dentro do controle a posteriori a ser realizado no âmbito da busca pessoal e domiciliar efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil
, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos. [...] 8. Agravo regimental provido para se julgar procedente a reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.”
(STF – Rcl 78126 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2025 PUBLIC 14-07-2025) – destaquei.

No presente caso, depreende-se dos autos que,
mesmo sobrevindo a instrução em juízo, inexistem fatos novos ou teses jurídicas inéditas
capazes de desconstituir a constatação alcançada por esta Câmara julgadora, no sentido da legalidade da abordagem policial e buscas pessoal e domiciliar, reiterando o entendimento de que de que a abordagem ocorreu porque
os policiais receberam denúncia apócrifa específica, indicando nominalmente a alcunha do ora recorrente
– vulgo Rubão
, razão pela qual foi possível, consoante se vê dos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, a identificação pessoal de
RUBENS
e, na sequência,
sua abordagem pessoal exitosa, mediante a qual se localizou, no bolso de sua bermuda, uma munição de cal. 22
, nos exatos termos descritos no boletim de ocorrência (ID 284580996).

Por sinal, sob o crivo do contraditório foi angariado o depoimento do policial
Maicon Paiva Miranda,
relatando em juízo a existência de diversas informações voltadas especificamente para a atividade ilegal atribuída a
RUBENS
, destacando a colaboração apresentada pelo recorrente por ocasião da abordagem policial, bem como a confirmação de que desempenhava a função de “armeiro” (ID 284581438); o que ressoou uníssono no interrogatório do apelante
.

Diante desse cenário, vê-se que os policiais militares atuaram com esteio na informação de que, na hipótese, haveria situação de
flagrante delito
, vindo a encontrar, com efeito,
o apelante portando munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, ao que se seguiu, consoante relatado pelos agentes,
autorização para ingresso em domicílio.

A tudo isso se alia o fato, também destacado pelo d. juízo singular, de que se cuida,
in casu
, de
crime de caráter permanente
; tudo a conduzir à conclusão pela
inexistência de ilegalidade flagrante na abordagem policial e nas provas obtidas por meio dela
, ao mesmo tempo em que não se
comprova efetivo prejuízo
suportado pela defesa, diante das peculiaridades fáticas mencionadas anteriormente, reafirmando o acerto no não reconhecimento da nulidade.

Afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Antes o exposto, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual,
não havendo falar em consequente absolvição
.

2.

Do pedido de isenção do pagamento de custas:

A pretensão subsidiária defensiva consiste na
isenção de custas
processuais ao recorrente, pois
“na contemporaneidade não possui condições para sua subsistência sendo hipossuficiente conforme declaração anexa.” sic
284581447 - Pág. 10
;
contudo,
o pleito não prospera
.

A despeito de ser declarada a vulnerabilidade econômica do recorrente no documento disponível no ID 284581447 - Pág. 12, não se desconhece que foi representado durante toda a instrução por defensor constituído (ID 284581413), além do que, a hipossuficiência financeira do sentenciado sabidamente não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

De outro norte, é facultado ao réu requerer outras providências que entender pertinentes, a serem
dirigidas ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“[...] 10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 11. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RUBENS DE MELLO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025